Tribunal: TJDFT
Processo: 0039188-11.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039188-11.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO MATOS TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÕES NEGATIVAS INDEVIDAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por ausência de provas de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP; alternativamente, a redução da pena com afastamento de valorações negativas na dosimetria, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se são legítimas as valorações negativas da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação é mantida diante da existência de conjunto probatório robusto, composto por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos de policiais, convergente com os demais elementos de prova, nos termos do art. 197 do CPP. 4. Afastam-se as valorações negativas relativas às circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria, por ausência de elementos concretos que extrapolem a tipicidade do tráfico de pequena quantidade de entorpecentes. 5. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade diante de suspensão condicional do processo anteriormente concedida, o que evidencia censurabilidade acentuada da conduta. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois o histórico de envolvimento com o tráfico e a confissão de reiteração delitiva afastam a configuração cumulativa dos requisitos legais, especialmente o não envolvimento com atividade criminosa. 7. Mantido o regime inicial fechado, ante a natureza da droga, a quantidade apreendida e a existência de circunstância judicial desfavorável. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da gravidade concreta do delito e da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de peculiaridades relevantes quanto às circunstâncias e consequências do crime impede valoração negativa desses vetores na dosimetria da pena. 2. A suspensão condicional do processo anterior pode justificar a valoração negativa da culpabilidade. 3. A reiteração delitiva e a dedicação à atividade criminosa, ainda que sem reincidência formal, afastam a aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. A fixação de regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena são compatíveis com o conjunto probatório e a ausência de circunstâncias favoráveis suficientes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, arts. 197, 386, VII e 199; CP, arts. 44, 49, § 1o, 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42. O recorrente alega violação ao artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a negativa da causa especial de diminuição de pena, tráfico privilegiado, não teria sido fundamentada com base em elementos já utilizados para a condenação, configurando bis in idem, sem respaldo em provas concretas que demonstrem habitualidade delitiva ou dedicação a atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “evidencia um histórico de reiteração delitiva recente e elementos concretos de dedicação à prática criminosa, ainda que não formalmente registrados como reincidência ou antecedentes. Com efeito, verifica-se dos autos que o réu é beneficiário anterior de suspensão condicional do processo (ID 70638075 – p. 4), medida que visa justamente à reintegração e afastamento do meio criminal, mas que restou ineficaz, dada a nova prática de tráfico após o deferimento do benefício. Essa condição processual, embora não configure reincidência formal, revela padrão de envolvimento com a criminalidade e vulnera a lógica de excepcionalidade do privilégio legal. Soma-se a isso a confissão judicial parcial, que indica atuação reiterada, como no trecho: “estava com maconha e tinha vendido crack mais cedo”, evidenciando habitualidade e divisão de tarefas com outros agentes, ainda que o flagrante tenha se limitado a porções reduzidas. Nessas condições, ausente a cumulatividade dos requisitos legais – em especial quanto à dedicação a atividades criminosas –, afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06” (ID 73559112). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Inexiste bis in idem na dosimetria da pena, pois a negativa do tráfico privilegiado não se fundamentou exclusivamente na quantidade de droga, mas na existência de elementos que indicam intensa dedicação à atividade criminosa e possível vínculo com organização criminosa. Precedente do STJ (...) reconhece a legalidade do afastamento da minorante quando há provas da dedicação à traficância, afastando a alegação de bis in idem" (AgRg no HC n. 987.364/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027